Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS NA ORIGEM. DECISÃO ATACADA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o preenchimento, na origem, dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que deferiu a vindicada medida não merece acolhida, caso não infirme a presença desses pressupostos.

Agravo conhecido e desprovido.